Tribunal: STM
Processo: 7000816-35.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM. PRELIMINARES. NULIDADE DO AUTO
DE PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. INTENTO ABSOLUTÓRIO.
CONDENAÇÃO PAUTADA NOS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não há que falar em nulidade do caderno investigatório, notadamente quando o Indiciado tiver
o resguardo de suas garantias fundamentais. Ademais, possíveis máculas não teriam o condão de
afetar o processo, posto que o inquérito se constitui em peça administrativa com o fito de conferir
subsídios para o início e para o deslinde da ação penal. Preliminar de nulidade do auto de prisão
em flagrante rejeitada por unanimidade.
A alegação de que a sentença não valorou todos os elementos de prova constitui-se em matéria
de mérito, motivo pelo qual a preliminar não merece ser conhecida. Preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa não conhecida. Decisão por unanimidade.
Deve ser mantida a sentença condenatória quando houver nos autos a suficiência probatória de
que o Acusado foi o autor de furto de bem pertencente a companheiro de caserna.
O crime de furto, sobretudo praticado em ambiente militar, menospreza o espírito de corpo, o
companheirismo e a camaradagem e, evidentemente, macula os valores éticos e morais
indispensáveis para o salutar convívio na caserna.
Recurso de apelação, no mérito, desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
30/08/2022 17:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945018647190&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/08/2022
A 18/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000816-35.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JAMERSON DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO: SANDRO HELENO PEREIRA (OAB DF44088)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE,
ARGUIDA PELA DEFESA. EM SEGUIDA, POR UNANIMIDADE, NÃO
CONHECEU DA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA SENTENÇA,
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, O TRIBUNAL PLENO DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA
CONDENATÓRIA POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

30/08/2022 17:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661347643826084945018647190&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

30/08/2022 17:57
:: 40001344674 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000816-35.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: JAMERSON DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO: SANDRO HELENO PEREIRA (OAB DF44088)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
FURTO.
ART.
240
DO
CPM.
PRELIMINARES. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE DA
SENTENÇA
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONHECIMENTO.
MÉRITO.
INTENTO
ABSOLUTÓRIO.
CONDENAÇÃO PAUTADA NOS ELEMENTOS DE PROVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não há que falar em nulidade do caderno investigatório, notadamente
quando o Indiciado tiver o resguardo de suas garantias fundamentais.
Ademais, possíveis máculas não teriam o condão de afetar o processo,
posto que o inquérito se constitui em peça administrativa com o fito de
conferir subsídios para o início e para o deslinde da ação penal.
Preliminar de nulidade do auto de prisão em flagrante rejeitada por
unanimidade.
A alegação de que a sentença não valorou todos os elementos de prova
constitui-se em matéria de mérito, motivo pelo qual a preliminar não
merece ser conhecida. Preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa não conhecida. Decisão por unanimidade.
Deve ser mantida a sentença condenatória quando houver nos autos a
suficiência probatória de que o Acusado foi o autor de furto de bem
pertencente a companheiro de caserna.
O crime de furto, sobretudo praticado em ambiente militar,
menospreza o espírito de corpo, o companheirismo e a camaradagem e,
evidentemente, macula os valores éticos e morais indispensáveis para o
salutar convívio na caserna.
Recurso de apelação, no mérito, desprovido. Decisão por unanimidade.

7000816-35.2021.7.00.0000
40001344674 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:57
:: 40001344674 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
2/15
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade do auto de prisão em flagrante, arguida pela defesa. Em seguida, por
unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva, de nulidade da sentença,
por cerceamento de defesa. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao
Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída
pelo Acusado contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 21/9/2021, que, por unanimidade de votos, condenou
o ex-Sd Ex JAMERSON DA SILVA FERREIRA à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 240, caput, do Código Penal
Militar, concedidos o benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade (APM -
Processo nº 7000101-51.2021.7.11.0011, evento 85).
Em 12/3/2021, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito, no
Quartel do Comando da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, sediado em
Cristalina/GO, cuja presidência coube ao 1º Ten JOÃO COSME DE ALMEIDA
(APF nº 7000063-39.2021.7.11.0011).
Em 23/4/2021, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia
(Processo nº 7000101-51.2021.7.11.0011, evento 1). A exordial acusatória, narra,
em síntese, que o Acusado subtraiu R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
pertencentes ao Soldado Wesley Mailson dos Santos, valor que estava guardado
dentro de uma carteira na mochila do Ofendido e que estava no alojamento do
Corpo da Guarda da 3ª BIMTz. In verbis:
"No dia 12 de março de 2021, por volta de 18h20min, no quartel da 3ª Brigada de
Infantaria Motorizada, em Cristalina/GO, o denunciado, consciente e
voluntariamente, subtraiu, para si, a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais), que estava dentro de uma carteira na mochila do soldado
WESLEY MAILSON DOS SANTOS, no alojamento da guarda do quartel.
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344674 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:57
:: 40001344674 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
3/15
Segundo consta dos autos, naquela data, por volta das 19h, o ofendido, soldado
WESLEY MAILSON, que estava tirando serviço na guarda, após o retorno do
pernoite, foi verificar se sua carteira se encontrava dentro da mochila. E, nesta
ocasião, deu por falta da quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em
9 (nove) notas de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Ao constatar que o dinheiro não se encontrava em sua carteira, e não podendo
naquele momento sair da Guarda do Quartel, inicialmente pediu ao SD JORDAN
que verificasse se o dinheiro desaparecido estaria dentro do seu armário,
localizado na Companhia de Comando. E, ao ser avisado pelo SD JORDAN que
nada fora encontrado, foi pessoalmente até o alojamento da guarda do quartel para
verificar se o dinheiro estava perdido em algum lugar. Comentou, então, o ocorrido
com o SD GABRIEL GOMES PALUDO, que, por sua vez, comunicou ao Cabo da
Guarda, CB LUCAS GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA.
O Cabo da Guarda, ao saber dos fatos pelo SD PALUDO, levou a situação ao
Comandante da Guarda, 3º Sargento BRENO VIEIRA NUNES que reuniu, então,
todos os militares que não estavam no quarto de hora, para abordar a questão do
desaparecimento do dinheiro. Nesse momento, o Adjunto ao Oficial de Dia, 1º
Sargento LIMA JUNIOR, chegou ao local e, tomando ciência do ocorrido,
determinou revista pessoal e do material dos militares que estavam de serviço no
Corpo da Guarda. No momento em que o CB LUCAS revistava o denunciado, a
quantia desaparecida caiu da dobra da manga da gandola ao ser desdobrada.
O denunciado admitiu que aquele dinheiro encontrado na dobra da manga não era
dele, mas negou que o tivesse colocado ali, afirmando que tirara a gandola para
descansar, porque estava com calor, insinuando, com isso, que alguém poderia ter
posto o dinheiro ali. Entretanto, além da versão ser inverossímil, o SD EXPEDITO
DE OLIVEIRA FEITOSA viu o denunciado mexer na mochila do ofendido, quando
entrou no alojamento, por volta das 18h20min, na data dos fatos.'' (Destaques
nossos.)
A Denúncia arrolou como testemunhas o 3º Sargento BRENO VIEIRA
NUNES, o Cabo LUCAS GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA e os Soldados
GABRIEL GOMES PALUDO e EXPEDITO DE OLIVEIRA FEITOSA (Processo
nº 7000063-39.2021.7.11.0011).
Em Decisão de 13/3/2021, o Acusado teve concedida a liberdade
provisória (APF nº 7000063- 39.2021.7.11.0011, evento 7), cujo cumprimento do
mandado se deu na mesma data (APF nº 7000063-39.2021.7.11.0011, evento 11).
A Denúncia foi recebida em 28/4/2021, oportunidade em que o Juízo
da 2ª Auditoria da 11ª CJM designou a data para oitiva do ofendido e para inquirição
das testemunhas arroladas pela acusação (APM, evento 1).
O Acusado foi devidamente citado no dia 12/5/2021 (APM, evento
18).
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344674 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:57
:: 40001344674 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
4/15
Em 25/5/2021, o Conselho Permanente de Justiça se reuniu para
realizar ato processual de instrução, ocasião em que foi realizada a oitiva das
testemunhas de acusação, Sgt Breno Vieira Nunes, Cb Lucas Gabriel Martins de
Oliveira, Sd Gabriel Gomes Paludo e ex-Sd Expedito de Oliveira Feitosa. No ato, a
defesa manifestou "defesa preliminar", na forma do art. 396 e 396-A do CPP.
Em depoimento, o Sgt BRENO VIEIRA NUNES narrou, em síntese,
que, no dia dos fatos, ao ser realizada a revista no quartel, presenciou o Acusado
desdobrando a manga da gandola, ocasião na qual as cédulas caíram da sua
vestimenta.
O Cb LUCAS GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA e o Motorista de
Dia, Sd GABRIEL GOMES PALUDO, também declararam em juízo que
presenciaram o dinheiro cair da gandola do Acusado durante a revista determinada
após o desaparecimento da quantia.
Por sua vez, o ex-Sd EXPEDITO DE OLIVEIRA FEITOSA afirmou
que, no mesmo dia do desaparecimento da quantia em dinheiro, viu o acusado
mexendo na mochila da vítima. Afirmou, ainda, que presenciou quando o dinheiro
caiu da gandola do réu no momento da revista.
Por intermédio da Decisão (APM, evento 27), o Juízo deferiu
parcialmente um dos pedidos que solicitava informações à 3ª Brigada de Infantaria
Motorizada. Na oportunidade, designou data para inquirição das testemunhas
arroladas pela Defesa e eventual interrogatório.
Em 29/6/2021, em audiência, foram ouvidas as testemunhas da Defesa:
Jordan Batista dos Santos, Rosileide Conceição de Oliveira Melo e Márcia
Aparecida da Silva Barroso (APM, evento 52).
A testemunha JORDAN BATISTA DOS SANTOS, contrariando a
acusação, aventou a possibilidade de que outra pessoa poderia ter colocado as notas
na gandola do Acusado.
As demais testemunhas de defesa ROSILEIDE CONCEIÇÃO DE
OLIVEIRA MELO e MÁRCIA APARECIDA DA SILVA BARROSO, em seus
depoimentos, nada acrescentaram aos fatos, haja vista que não estavam presentes no
momento do delito que ocorrera dentro da Organização Militar, no horário de
serviço do Acusado.
Na mesma data (29/6/2021), foi realizado o interrogatório (APM,
evento 51, vídeos 2 e 3). Na ocasião, o Acusado se declarou inocente, asseverando
que não tinha necessidade de furtar a quantia, pois se encontrava em situação
financeira satisfatória, in verbis:
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344674 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:57
:: 40001344674 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
5/15
(...) Sou inocente. Eu tô correndo atrás pra provar isso. Mas eu vou provar que não
fui eu, porque eu não precisava ter feito essas coisas, nunca precisei na verdade, e,
no dia mesmo, eu tinha dinheiro na minha conta, tinha uma certa quantia na minha
conta bancária, estava com uma certa quantia na minha carteira também. Eu não
devia nada pra ninguém, pra poder ficar pegando dinheiro dos outros. E durante
esse tempo que passei com o soldado SD Wesley, eu nunca tinha feito isso e olha
que eu e ele tinha, vamos dizer assim, confiança um no outro. Ele sempre deixava a
carteira, dinheiro, lá no alojamento, em casa quando eu morava com ele. Nunca
sumiu nada. E não ia ser no serviço que ia fazer isso também né? Porque mesmo
assim eu não preciso.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar nada requereu (APM, evento 57). A Defesa (APM, evento 60)
reiterou pedidos de absolvição sumária, do reconhecimento da nulidade do auto de
prisão em flagrante, bem como da realização de perícia psicológica, sendo que, em
4/8/2021, novamente os pleitos foram indeferidos pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar Dr. Alexandre Augusto Quintas (APM, evento 62).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a
condenação do Acusado nas sanções do crime de furto (APM, evento 66). Por sua
vez, a Defesa constituída, também em Alegações Escritas, alegou a insuficiência de
provas para a condenação e pleiteou a necessidade de aplicação do princípio in
dubio pro reo, ocasião na qual requereu a absolvição do Acusado, com esteio no
artigo 439 do CPPM (APM, evento 70).
Em 21/9/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
11ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o
Acusado JAMERSON DA SILVA FERREIRA pela prática do delito previsto no art.
240, caput, do CPM, em regime inicial aberto, com o direito de recorrer em
liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (APM, evento 85).
Em 21/9/2021, a Sentença foi publicada. Na mesma data, o Ministério
Público Militar e a Defensoria Pública da União tiveram a intimação eletrônica
expedida (APM, eventos 86 e 87).
No dia 27/9/2021, a intimação eletrônica da Defesa foi confirmada.
O Parquet militar não recorreu.
Em 27/9/2021, a Defesa interpôs Apelação. Em suas Razões,
requereu, in verbis:
a) Seja conhecido o presente recurso e, quando de seu julgamento, lhe seja dado
integral provimento para reformar a r. sentença recorrida, para ABSOLVER o
apelante;
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344674 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:57
:: 40001344674 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
6/15
b) Caso entenda de forma diversa que seja declarado a nulidade do APF e,
consequentemente, todos os atos praticados no processo após apresentação do APF,
retornando o procedimento na fase inicial;
c) Se este não for o entendimento, que seja anulada a r. sentença por cerceamento
de defesa, levando em consideração que nos autos não houve a valorização da
produção de prova testemunhal da defesa;
d) Se este não for o entendimento, que seja reforma a r. sentença para obrigar a
apresentação da escala de serviço por parte da 3º Brigada, possibilitando, a
apresentação do todos os nomes dos soldados que estavam de serviço, inclusive,
para serem ouvidas como testemunhas, e após, o apelante seja ABSOLVIDO;
e) Que o Apelante seja Absolvido, considerando que a suposta vítima estava
mexendo na gandola do mesmo e, após, deu noticia do suposto sumiço do dinheiro.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou todas as teses
apresentadas pela defesa, pugnando para que a condenação seja manutenida.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Drª. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Apelo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
Porém, antes de se analisar o mérito, faz-se necessária analisar as
preliminares suscitadas pela defesa.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE
Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade do procedimento
inquisitorial, na medida em que, a sua ótica, o auto de prisão em flagrante foi
direcionado ao Acusado. Além disso, outras ilegalidades teriam ocorrido no bojo do
Auto de Prisão em Flagrante (APF).
Não assiste razão à defesa.
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344674 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:57
:: 40001344674 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
7/15
O caderno investigatório encontra-se isento de máculas processuais,
não havendo que se falar em qualquer nulidade ocorrida no Auto de Prisão em
Flagrante (APF), conforme se pode constatar da análise dos autos (evento 1,
processo nº 7000063-39.2021.7.11.0011), em que se pode observar que o Apelado
foi alertado dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988,
inclusive o de constituir Advogado.
Destarte, não houve nulidade no auto de prisão em flagrante e, ainda
que houvesse, uma vez iniciado o processo com o recebimento da denúncia, as
possíveis nulidades não teriam o condão de afetar o processo, posto que o APF se
constitui em mera peça administrativa com o fito de conferir subsídios para o início
e deslinde da ação penal. Assim, possíveis nulidades verificadas nessa fase não
possuem o condão de contaminar a ação penal.
Nesse sentido, jurisprudência sedimentada desse Superior Tribunal
Militar, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ART. 248 DO CPM.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
SIMPLES.
NULIDADES
NA
FASE
INQUISITORIAL. INEXISTÊNCIA. CONDUTA EM TESE TÍPICA. ORDEM
DENEGADA À UNANIMIDADE.
Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no art. 248 do CPM
impetra o Remédio Heroico com o fim de trancar a Ação Penal Militar.
O Inquérito Policial Militar é procedimento que tem por escopo reunir os
elementos indispensáveis à propositura da Ação Penal pelo Ministério Público
Militar. Por meio dele, são colhidas provas que posteriormente serão ou não
validadas no curso do processo, e somente em casos excepcionais, poderá ser
trancado.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa do Indiciado ou desrespeito aos ditames
da Lei nº 13.245/16 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) se ele é
devidamente informado dos seus direitos constitucionais, em especial, o de
permanecer em silêncio e da possibilidade de ser interrogado na presença de um
defensor.
Outrossim, é cediço que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não
contaminam a ação penal. O trancamento da ação por falta de justa causa, em
sede de Habeas Corpus, somente é viável quando se comprove, de plano e
prontamente, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito. Matérias referentes ao mérito devem ser arguidas e
apreciadas perante o Juiz natural, no momento processual oportuno.
Denegada a Ordem. Unânime.
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344674 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:57
:: 40001344674 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
8/15
(STM. Habeas Corpus nº 7000171-73.2022.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 28/4/2022)
(Destaques nossos.)
Nesse cenário de argumentações, pondera o Parquet rechaçando a tese
de nulidade, in verbis:
(...) Primeiramente, não há espaço para acolhimento do pedido tardio e precluso de
nulidade do APF e dos demais atos processuais praticados pós tal auto, com o
retorno de tal procedimento em sua fase inicial, porquanto não há qualquer
ilegalidade a macular tal APF, e a Defesa não apresentou qualquer irresignação no
tempo oportuno, nem mesmo por ocasião do Julgamento na instância de piso.
Ademais, é cediço que eventuais vícios constantes no APF/IPM não contaminam de
per si a ação penal militar dela decorrente, conforme remansosa jurisprudência
desse egrégio Superior Tribunal Militar e do excelso Supremo Tribunal Federal.
(...)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Prisão
em Flagrante suscitada pela defesa.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
Ainda em preliminar, a defesa sustentou que a sentença não valorou
todos os elementos de prova colhidos pelas inquirições das testemunhas arroladas
pela defesa e, por isso, padece de nulidade.
A preliminar se confunde com o mérito, visto que diz respeito
a elementos que caracterizam a autoria delitiva, matéria a ser tratada no mérito
recursal.
Assim, em razão de a matéria estar diretamente relacionada com o
mérito, será analisada em campo oportuno, conforme dispõe o art. 81, § 3º, do
Regimento Interno do STM
1
Ante o exposto, não conheço da preliminar e passo à análise do
mérito.

MÉRITO
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344674 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:57
:: 40001344674 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
9/15
Examina-se o recurso de Apelação interposto pela defesa constituída
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, de 21/9/2021, que, por unanimidade de votos, condenou o ex-
Sd Ex JAMERSON DA SILVA FERREIRA à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 240, caput, do Código Penal Militar,
concedidos o benefício do sursis, o regime prisional inicialmente aberto e o direito
de apelar em liberdade, em caso de necessidade de cumprimento da pena.
A Defesa constituída, em suas razões, requer a reforma da sentença
com a consequente absolvição do Acusado com esteio na tese principal da
inexistência de provas suficientes aptas a fundamentar o Decreto condenatório,
razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, esteando-se,
ainda, nas premissas de invalidade da Denúncia em decorrência das nulidades
ocorridas no âmbito administrativo investigatório.
Em seus argumentos, inicia a Defesa a narrativa sob o relato de que a
sentença de primeiro não analisou ulterior argumento da nulidade do Auto de Prisão
em Flagrante. Nesse sentido, reitera a tese de que o auto de prisão do em flagrante
(APF) que deu ensejo ao início da persecução penal do Acusado seria nulo em razão
da falta da oitiva dos agentes que teriam promovido à investigação, bem como no
fato de uma testemunha ter ouvido o depoimento da outra, além de não ter sido
oportunizada ao Apelante a oportunidade para constituir Advogado. Em decorrência
de tais alegações impugna a validade da Denúncia oferecida pelo Ministério Público
Militar, por entender que a peça vestibular teria sido genérica e embasada em fatos
nulos.
Em outro ponto, a Defesa alega o cerceamento ao direito de produzir
provas em razão do indeferimento do pedido da realização da perícia psicológica
pelo juízo de primeiro grau, bem como o indeferimento do pedido de juntada aos
autos da escala de serviço referente ao dia do fato delituoso, além da ausência da
oitiva dos militares que estavam prestando serviço na qualidade de investigados.
Apresenta, também, a tese da incorreta apreciação pelo juízo da oitiva
da prova testemunhal defesa. Ao final, constrói argumento para reafirmar que o fato
delituoso a que fora condenado o Apelante não teria passado de uma trama em que
alguém teria lhe armado ao inserir as cédulas pecuniárias na gandola de seu
uniforme de trabalho.
As razões do Apelante não merecem prosperar.
Parafraseando a Defesa, “no processo penal militar tudo deve ser bem
claro” e no presente caso, apesar do esforço da nobre Defesa, clareza solar reluz
para a manutenção da condenação do Acusado.
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344674 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:57
:: 40001344674 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
10/15
Nos autos, há suficiência probatória de que o Apelante foi o autor do
furto de R$ 450 (quatrocentos e cinquenta reais) do companheiro de caserna, fato
que, além de menosprezar o espírito de corpo, o companheirismo e a camaradagem,
maculou os valores éticos e morais indispensáveis para o salutar convívio da força.
Na força, é essencial que imperem a lealdade e a confiança entre seus
integrantes para o cumprimento dos objetivos da Organização Militar e, diferente do
meio civil, em que um fato como esse é deveras banalizado, a reprovabilidade da
conduta de furto no âmbito militar é diferenciada, tendo em vista a violação aos
princípios da hierarquia e da disciplina, norteadores das Forças Armadas.
Insta consignar que não se sustenta a nulidade da fase administrativa
também em razão do modo de realização da revista no quartel, que culminou com o
encontro da quantia na gandola do Apelante.
Conforme depoimento da própria vítima, Sd Wesley, assim que o cabo
da guarda Lucas Gabriel Martins de Oliveira levou o caso ao Sgt Breno Vieira
Nunes, que era o Comandante da Guarda, foi determinado que os soldados ficassem
em forma e, logo em seguida, foi chamado o Adjunto ao Oficial de Dia, que ordenou
a revista.
Dessa forma, como se pode constatar, não houve aviso antecipado de
revista que seguiu os protocolos adequados ao caso.
Na seara Militar, o Ministério Público Militar, ao atuar como custos
legis, é livre para cumprir o seu mister diante da existência de suposta
irregularidade que constitua infração disciplinar ou crime. Desta feita, a prisão em
flagrante dentro de local sob Administração Militar, realizada por agentes creditados
pelo Estado, constitui pressuposto válido para o oferecimento da Denúncia.
Além disso, conforme bem considerou a Subprocuradoria-Geral de
Justiça Militar, “qualquer denúncia é baseada nos fatos constantes de APF ou de
IPM” e, no caso em análise, a denúncia foi lastreada não apenas nos
depoimentos prestados, mas principalmente no fato de o dinheiro subtraído ter
caído da dobra da manga da gandola do Apelante durante a revista, fato
incontroverso.
Portanto, discorda-se da defesa quanto aos seus argumentos, porquanto
não se sustentam diante do cenário fático-jurídico, sobretudo porque a condenação
que se pautou nos elementos de prova colhidos na fase judicial, sob o manto do
contraditório e ampla defesa.
Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal
Militar, in verbis:
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344674 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:57
:: 40001344674 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
11/15
EMENTA: APELAÇÃO. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA EM
PODER DOS APELANTES EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INFRINGÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA.
MANTENÇA DA CONDENAÇÃO "A QUO". AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES.
- Rejeitada preliminar de nulidade do Feito "ab initio" por ausência de
comunicação ao flagranteado do direito de permanecer em silêncio. Nulidades
ocorridas no IPM não têm o condão de contaminar todo o Feito. Condenação que
se pautou nos elementos de prova colhidos na fase judicial, sob o manto do
contraditório e ampla defesa.
"Nulidades ocorridas durante o inquérito policial não contaminam o processo
penal, eis que após a prolação da sentença condenatória, esta é que deve ser
atacada por eventuais nulidades". Precedente do STF. Decisão unânime.
(...)
- Improvimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.
(STM - APELAÇÃO nº 0000017-87.2008.7.02.0202, Relator: Ministro JOSÉ
ALFREDO LOURENÇO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2009, Data de
Publicação: 24/11/2009.) (Destaques nossos.)
No tocante à alegação do cerceamento ao direito de produzir provas
em razão do indeferimento do pedido da realização da perícia psicológica, há de se
consignar que não há obrigatoriedade de o juiz deferir a realização do ato processual
quando entender que não haja nenhum indício da sua necessidade.
Em relação a esse argumento defensivo, pode-se ainda observar que o
Juiz Federal da JMU, antes do indeferimento da medida, avaliou a necessidade da
prova ao determinar que fossem prestados esclarecimentos e juntados documentos
médicos que pudessem propiciar a análise do pedido da Defesa (evento 27, processo
nº 7000101-51.2021.7.11.0011). Contudo, a Defesa manteve-se silente, embora
intimada logo após a publicação do ato.
Em outra oportunidade, (evento 60, processo nº 7000101-
51.2021.7.11.0011) novamente a Defesa não se manifestou sobre a motivação da
necessidade da realização de perícia, o que inviabilizou o seu deferimento. (evento
62, processo nº 7000101-51.2021.7.11.0011).
Portanto, a defesa não comprovou a existência dos requisitos mínimos
necessários para a realização da perícia médica específica, quais sejam: i) a dúvida
razoável quanto à imputabilidade relacionada à capacidade de entendimento, ii) a
autodeterminação no momento da conduta tida como criminosa e, iii) que a dúvida
seja derivada do fato de se estar acometido de uma doença ou deficiência mental.
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344674 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:57
:: 40001344674 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
12/15
Ademais, o requerimento de perícia psicológica mostra-se totalmente
incompatível com a principal tese defendida, que é a de negativa de autoria do fato.
Quanto ao pedido da Defesa para que fosse apresentada a escala
de serviço da Infantaria Motorizada, e ouvidos todos os militares, inclusive os que
realizaram a investigação, há de se afirmar que a diligência também não se mostrava
necessária ao deslinde dos fatos, haja visto que a revista foi presenciada por todos os
militares que estavam de serviço no dia dos fatos e que, em sede de depoimento em
juízo, afirmaram que a quantia furtada caiu da gandola do Apelante no momento em
que este recebeu a ordem para desdobrar a vestimenta.
Nesse sentido, o depoimento do 3º Sargento Breno Vieira Nunes:
(...) que estava de Comandante da Guarda, quando recebeu a notícia do
desaparecimento do dinheiro, na ocasião, colocou em forma todos os militares que
não estavam no quarto de hora e chamou o Adjunto ao Oficial de Dia, que
determinou a revista, realizando o procedimento. Nada encontrou no primeiro e
nem no segundo militar, porém quando iniciou a revista no terceiro militar, o réu
Jamerson, ao desdobrar a manga da gandola viu as cédulas caírem e ouviu o
acusado afirmar que o dinheiro não lhe pertencia (...)
As testemunhas de acusação, Cb Lucas Gabriel Martins de Oliveira e o
Motorista de Dia, Sd Gabriel Gomes Paludo, também presenciaram o dinheiro cair
da gandola do Acusado durante a revista determinada após o desaparecimento da
quantia.
Insta consignar que a revista foi realizada de forma regular e o
Acusado não foi o primeiro a ser revistado. No momento do ato, chamou atenção o
fato de somente o Apelante ter se apresentado com a manga da gandola dobrada,
conforme testemunhou o sargento Vieira, in verbis:
Nada encontrou no primeiro e nem no segundo militar, porém, quando iniciou a
revista no terceiro militar, o réu Jamerson, ao desdobrar a manga da gandola viu as
cédulas caírem e ouviu o acusado afirmar que o dinheiro não lhe pertencia.
(Evento 23, vídeo 2, minutos 19:30 a 27:28).
O Soldado Expedito de Oliveira Feitosa assegurou que, no mesmo dia
do desaparecimento da quantia em dinheiro, viu o Apelante mexendo na mochila da
vítima. Afirmou, ainda, que presenciou quando o dinheiro caiu da gandola do réu no
momento da revista, in verbis:
Só observei. (...) quando eu passei por ele, ele estava mexendo dentro da mochila
(...). (Grifos nossos.)
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344674 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:57
:: 40001344674 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
13/15
O fato de estar acessando a mochila do colega, sem aviso prévio ao
titular do bem, foi admitido pelo próprio Acusado que, ao ser ouvido, no momento
da realização do APF, apresentou a justificativa de que teria aberto a bolsa com os
pertences do colega para procurar um pote de uvas.
Ademais, a circunstância da testemunha da acusação Soldado Feitosa
ter declarado em sede de depoimento que a cor da mochila que viu o Apelante
manipulando seria “marrom” e ao advogado de defesa ter afirmado ser “bege” não
afeta a credibilidade do depoimento, como requer a defesa, haja vista a similitude
das cores declaradas.
Destarte, não há que se falar em má-apreciação do depoimento da
testemunha de Defesa Sd Jordan Batista dos Santos que, sem nenhum indício apto a
corroborar o seu depoimento, apenas aventou a possibilidade de que outra pessoa
poderia ter colocado as notas na gandola do Apelante. Vejamos:
(...) o soldado JAMERSON tinha ido no banheiro. Quando a gente vai no banheiro,
a gente automaticamente tira a gandola. Só que ele deixou no lugar errado
entendeu? Ele podia ter entrado com a gandola, mas o que ele fez? Ele
pendurou ali na cama (...). (Grifos nossos.)
O Sd Jordan ainda afirmou que o Apelante deixou a gandola na cama e
foi para o banheiro, e que, nesse momento, só estavam presentes ele, o Sd Feitosa e
o ofendido, Sd Wesley. O ofendido “era amigo” do Acusado, não tendo sido relatado
pela testemunha a existência de qualquer motivação ou desavença entre os dois para
tentar incriminar o Apelante. Como de forma brilhante arguiu o Ministério Público
Militar: Ora, se o amigo mais próximo do Apelante era o próprio ofendido, por que
ele faria isso? Se fosse brincadeira, por que ele daria parte de um furto?
Outro argumento que merece análise é a tese da defesa de que o
Ofendido somente percebeu a ausência do dinheiro no final do dia, por volta das
18h. Assim, em se encampando esse raciocínio chegaríamos à conclusão de que o
Sd Feitosa teria sido o autor do furto praticado, porquanto o Ofendido e o Sd Feitosa
permaneceram juntos no decorrer do dia dos fatos. No entanto, não paira qualquer
dúvida sobre a conduta do Sd Feitosa, na medida em que, certamente, o Ofendido
teria visto ou percebido atitudes suspeitas por parte do citado Soldado.
Ora, realmente, torna-se tormentoso abonar credibilidade ao discurso
da testemunha de defesa Sd Jordan Batista dos Santos, pois a sua narrativa encontra-
se dissociada das provas dos autos. Além disso, denota-se a contradição na
afirmação de que o Apelante não tinha inimigos e que era amigo “muito próximo”
do soldado Ofendido, pois, com isso, insinua-se que ou próprio Ofendido ou o Sd
Feitosa poderiam ter colocado o dinheiro na dobra da manga da gandola do Acusado
sem nenhuma motivação. Vejamos as declarações da testemunha de Defesa, in
verbis:
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344674 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:57
:: 40001344674 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
14/15
MPM: mas tinham quantas pessoas quando ele foi no banheiro além do senhor?
Jordan: tava ele no banheiro, Wesley e o Feitosa.
MPM: Então, se por acaso nessa hora, o senhor está dizendo aqui, vendo pelas
suas respostas, que alguém fez isso de propósito, que colocou na dobra da gandola
dele. Então, para isso ter acontecido, se não foi o senhor, não que não deve ter sido,
então teria que sido o Wesley ou Feitosa, em comum acordo, sendo que o Wesley é
amigo dele.
Jordan: Sim.
MPM: Então, como é que esse dinheiro foi parar lá? Ou foi o Wesley, que é amigo,
ou Feitosa que estava do lado deles, se o Feitosa fizesse isso, Wesley teria visto.
Jordan: Aí que está a questão né? Porque essa parte aí é o que estão aqui, no caso,
estão tentando descobrir.
MPM: não estamos tentando descobrir, já está descoberto.
As declarações que o Sd Jordan prestou ao Advogado de que o próprio
Ofendido e o Sd Feitosa estavam mexendo nas gandolas, no dia dos fatos, difere das
afirmações feitas ao Ministério Público Militar, pois, diante do Parquet, a
testemunha afirmou somente ter visto a própria vítima, Sd Wesley, mexendo
na gandola. Algo muito improvável. In verbis:
MPM: Sim, mas isso são ilações do senhor. Outra coisa, o senhor disse que estava
no alojamento, quando as pessoas estavam mexendo na gandola. Quem estava
mexendo na gandola? Quais os soldados estavam?
Jordan: Quem estava mexendo na gandola era somente o soldado Wesley.
(Destaques nossos.)
Como bem ponderou o Ministério Público Militar, tal afirmativa é
contraditória, haja vista ser necessária autorização do superior hierárquico para a
retirada da gandola. Ademais, não é usual os soldados tirarem a gandola para ir ao
banheiro.
Vejamos trecho do conflitante depoimento da testemunha de Defesa, in
verbis:
MPM: O senhor contraria todos as testemunhas, inclusive, que não é
comum tirar a gandola.
Jordan: Que não é comum.
MPM: É que não é comum. Lá dentro precisa de autorização para tirar a gandola.
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344674 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:57
:: 40001344674 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
15/15
Jordan: Aí que está, não é autorizado tirar a gandola, só que o soldado Jamerson
tinha ido no banheiro quando a gente vai no banheiro, a gente automaticamente tira
a gandola. Só que ele deixou no lugar errado entendeu? Ele podia ter entrado com
a gandola, mas o que ele fez, ele pendurou ali na cama.
MPM: Mas tinham quantas pessoas quando ele foi ao banheiro?
Jordan: Tava ele no banheiro, soldado Wesley e o Soldado Feitosa. (Grifos nossos).
Portanto, a narrativa da testemunha arrolada pela defesa não logrou
êxito em infirmar as provas produzidas no curso da instrução criminal, sendo a
versão totalmente incongruente não tendo sido reforçada por nenhum outro
elemento de prova.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo
defensivo para manter incólume a Sentença condenatória por seus jurídicos
fundamentos.

Brasília, 15 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344674v7 e
do código CRC bb1565d8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 30/8/2022, às 12:56:48
1. Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível
com as decisões daquelas.(...)§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344674 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
1/20
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000816-35.2021.7.00.0000/DF
APELANTE: JAMERSON DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO: SANDRO HELENO PEREIRA (OAB DF44088)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte,
para rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Prisão em Flagrante e para não
conhecer da preliminar de nulidade da Sentença, por cerceamento de defesa, ambas
arguidas pela Defesa. No mérito, também acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo não provimento do Apelo Defensivo para manter
incólume a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do Voto do Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
ex-Soldado JAMERSON DA SILVA FERREIRA contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 21
de setembro de 2021, que, por unanimidade de votos, condenou-o à pena de 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, com a
fixação do regime aberto, em caso de cumprimento de pena, o direito de apelar em
liberdade e o benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos.
A Defesa pugnou para que fosse declarada a nulidade do Auto de
Prisão em Flagrante e, consequentemente, todos os atos praticados no processo após
apresentação do APF, retornando o procedimento na fase inicial.
Sustentou a Defesa que a Denúncia fundou-se, tão somente, nos
depoimentos prestados no ato da lavratura do APF e que os depoimentos colhidos
são exatamente iguais, notando-se que foram realizados de forma tendenciosa; que o
APF é nulo e foge do ordenamento jurídico, levando o MPM à realização de
Denúncia genérica, sem a observância da legalidade dos atos e dos depoimentos das
testemunhas; pois as testemunhas ouvidas acompanharam uma o depoimento da
outra, e que não foi oportunizado ao Apelante a presença de advogado, em sede de
APF.
Quanto à alegação da Defesa que a Denúncia fundou-se tão somente
nos depoimentos prestados no ato da lavratura do APF e que os depoimentos
colhidos são exatamente iguais, notando-se que foram colhidos de forma
tendenciosa, pelo que que se extrai dos autos, essa afirmação é pura ilação
desprovida de provas e não merece ser acolhida.
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
2/20
O Ministério Público Militar, em suas Contrarrazões, esclareceu que,
no caso em tela, a Denúncia baseou-se em depoimentos e, também, no fato de o
montante ter caído da manga da gandola do Apelante (Evento 1 - 2-CONTRAZ).
Vejamos:
“Nenhuma irregularidade há nisso. Evidentemente, toda denúncia é baseada nos
fatos constantes de APF ou de IPM. No caso concreto, a denúncia se baseou não
apenas nos depoimentos prestados, mas também no fato de o dinheiro subtraído ter
caído da dobra da manga da gandola do Apelante, durante a revista, fato este
incontroverso.”
Ora, fundamentar a Denúncia em oitivas constantes do Auto de Prisão
em Flagrante é permitido pelo art. 27 do CPPM. Este instrumento processual, diante
de prova de que o fato constitui crime e dos indícios de autoria, que no caso em tela
são decorrentes de o valor ter caído da manga da gandola do Apelante na presença
de várias testemunhas, pode ser, por si só, considerado pelo MPM suficiente para a
elucidação do fato. Vejamos:
Art. 27. Se, por si só, fôr suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto
de flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o
exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a
sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos
autos, com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao
juiz competente, nos têrmos do art. 20.
No que tange à alegação de que os depoimentos colhidos são
exatamente iguais, isso não corresponde ao ocorrido na instrução judicial. Contudo,
quando a versão aproxima-se da verdade, e é presenciado de perto por várias
testemunhas, é natural que o resultado sejam versões semelhantes que, de fato,
endossam a veracidade das mesmas. Ademais, in casu, a defesa não apresentou
provas da coleta tendenciosa dos depoimentos.
Em relação a este ponto, especificamente, o Juiz a quo, segundo meu
entendimento, acertadamente, assim se manifestou em sua Decisão de 31 de mais de
2021 (Evento 27 - APM nº 7000101-51.2021.7.11.0011):
“(...)
Ao contrário do que afirma a Defesa, não há depoimentos idênticos. Os
depoimentos são diversos, mas coerentes e com a mesma narrativa fática, com
indícios de crime militar, o que motivou o oferecimento e recebimento da denúncia.
As Partes tiveram a oportunidade de arrolar testemunhas, os quais poderiam ser
aquelas presentes ou não no APF, e este Juízo tem garantido o direito às Partes de
questionar diretamente todas as testemunhas, nos exatos termos do art. 212, do
CPP.
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
3/20
Frise-se, ainda, que os depoimentos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante não
são provas definitivas, mas elementos de prova a serem cotejados com as
testemunhas ouvidas em Juízo e demais documentos juntados aos autos. O
fundamento da Defesa, destarte, não merece acolhida.
(...)”
As alegações feitas pela Defesa de que o APF é nulo e foge do
ordenamento jurídico, acusando o MPM de ter realizado uma Denúncia genérica,
sem a observância da legalidade dos atos e dos depoimentos das testemunhas, com
pessoas sendo ouvidas na presença de outros, em uma simples análise de todo o
contido nos autos, não procedem. São meras ilações da Douta Defesa que não se
sustentam por falta de um conteúdo probatório capaz de interferir no livre
convencimento deste magistrado.
Dessa forma, no caso em apreço, tendo em vista que toda a instrução
probatória da Ação Penal Militar ocorreu perante o Colendo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, os depoimentos foram
realizados em conformidade com rito processual, tendo sido oportunizado às partes
o direito ao contraditório e à ampla defesa.
A Defesa, ainda, na busca de fortalecer o seu pedido de nulidade do
APF, sustentou que não foi oportunizado ao Apelante a presença de advogado.
Contudo, nesse diapasão, cabe ressaltar que não houve violação ao direito do
Apelante ser acompanhado por advogado.
A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto de da Ordem dos
Advogados do Brasil), com a alteração introduzida pela Lei nº 13.245, de 12 de
janeiro de 2016 determina a nulidade do depoimento se o direito do advogado, no
sentido de assistir ao seu cliente, não for respeitado:
(...)
Art. 7º São direitos do advogado:
(...)
XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob
pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e,
subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele
decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da
respectiva apuração
(...)
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
4/20
Note-se que a ausência de um advogado não foi decorrente de violação
ao direito do Apelante; até porque toda garantia insculpida no art. 5º, LXIII, da
Constituição Federal foi oportunizada ao Flagranteado. Isso porque o Apelante
tomou conhecimento de suas garantias constitucionais, entre essas, caso desejasse, a
de ser assistido por advogado. Este é o entendimento nesta Corte. Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES SUSCITADAS
PELA DPU. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM SEDE DO APF. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. NULIDADE DO SEGUNDO DEPOIMENTO PRESTADO PELO
RÉU EM SEDE DO APF. ACOLHIMENTO POR MAIORIA. NULIDADE DO
LAUDO PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
SAÚDE
PÚBLICA.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFIC NCIA. APLICAÇÃO DA
LEI N° 11.343/06. REJEIÇÃO. TIPICIDADE. RECONHECIMENTO. DECISÃO
UN NIME. 1. Se a presença de advogado é oportunizada ao flagranteado e há o
conhecimento de suas garantias constitucionais, entre essas a assistência técnica,
inexiste ofensa à Lei nº 13.245/16 (que altera o art. 7º da Lei nº 8.906, de 4.7.1994
- Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). Preliminar rejeitada por
unanimidade. 2. Se o réu prestar o compromisso de dizer a verdade, em sede do
APF, o seu depoimento deve ser desentranhado dos autos. Ainda que presente a
irregularidade, inexistindo prejuízo para a Defesa, descabe anular o feito por
completo, mas tão somente reconhecer a violação do direito ao silêncio. Preliminar
acolhida por maioria. 3. A suposta nulidade do Laudo Inicial, por ter sido assinado
por um perito, perfaz matéria atinente à análise das provas, a ser sopesada por
ocasião do mérito. Preliminar não conhecida por maioria. 4. Quando o Processo
era físico, já não se deferia a transcrição de depoimentos obtidos por menos
audiovisuais, quanto menos agora, diante da modernização ofertada pelo e-Proc -
STM. Assim, a ausência da degravação do interrogatório do réu não gera qualquer
nulidade processual. Preliminar rejeitada por unanimidade. 5. Se a saúde pública
dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art.
290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais
prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz
direito fundamental da sociedade. 6. Conforme a jurisprudência do STF, a criação
de crimes de perigo abstrato não representa comportamento inconstitucional por
parte do legislador penal. Muitas vezes, resulta na melhor proteção de bens
jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio
ambiente e a saúde. 7. A análise dos princípios da Proporcionalidade e da
Insignificância aponta, seja qual for a quantidade da substância entorpecente
apreendida em área sob a Administração Militar, para a necessária repressão do
crime previsto no art. 290 do CPM. 8. A Lei n° 11.343/06 não se aplica aos crimes
previstos na Parte Especial do Código Penal Militar - art. 290 do CPM. 9. O agente
que tenta retirar entorpecente de Organização Militar, para impedir que as
autoridades investiguem os fatos, age conforme o núcleo do tipo de portá-lo em
área sob a Administração Militar. 10. Negado provimento à Apelação. Decisão
unânime." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000781-80.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
23/04/2019, Data de Publicação: 16/05/2019). (Grifo nosso).
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
5/20
Assevero que o Apelante não confessou a conduta que lhe foi
imputada. Pelo contrário, no caso em tela, negou-a, fornecendo a sua própria versão
para os fatos, o que evidencia que, se a suposta nulidade fosse declarada, esse
cenário em nada contribuiria para o Apelante, pois a versão por ele apresentada nos
autos, em sede de APF, foi mantida durante o seu interrogatório perante o Juiz do
Feito.
Ademais, entendo que eventuais irregularidades na fase inquisitorial,
se existentes, não contaminam o desenvolvimento da Ação Penal Militar, tendo em
vista ser o APF peça meramente informativa e não probatória, que tem por
finalidade fornecer ao MPM a natureza da infração, os elementos necessários para
a propositura da Ação Penal.
Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o
tema:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE POR MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DE NULIDADE DO
IPM. REJEITADA. MÉRITO. CONFISSÃO. TEMOR REVERENCIAL. AUSÊNCIA
DE
COAÇÃO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR.
INAPLICABILIDADE. LEI DE DROGAS. NÃO APLICÁVEL. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
APELO
IMPROCEDENTE.
DECISÃO
UNÂNIME.
1.
Preliminar suscitada pela Defesa de nulidade do Feito em razão de nulidade do
IPM. Quando há, nos autos, Nota de Ciência das Garantias Constitucionais, com a
respectiva assinatura do Acusado, eventual compromisso de dizer a verdade,
constante por escrito no depoimento do Acusado, caracteriza mero erro material
do APF e não é apto a tornar inválida a primeira fase da persecução penal.
Ademais, eventuais vícios constantes do IPM não contaminam a Ação Penal,
conforme jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
Rejeitada por unanimidade. 2. Mérito. Militar que, de forma livre e consciente,
guarda ou porta substância entorpecente em área sob Administração Militar,
incorre no crime previsto no art. 290 do CPM. Esse tipo penal não visa apenas
punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas,
também, preservar a própria Organização Militar. Assim, a posse ou uso de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar compromete tanto a
segurança dos demais militares como os valores consagrados da Hierarquia e da
Disciplina, carecendo da efetiva tutela penal. 3. É certo que a confissão,
historicamente, já foi utilizada no Processo Penal como a rainha das provas. Tal
fato perdurou durante a vigência do sistema de provas tarifadas, no qual as provas
possuíam uma valoração individualizada. Todavia, com o advento da Constituição
Cidadã, o ordenamento jurídico pátrio adotou o sistema do livre convencimento
motivado do juiz. Nesse sistema, todas as provas do processo possuem o mesmo
valor probatório. 4. O temor reverencial, entendido como o receio ou o medo à
determinada pessoa com quem se relaciona ou a superior hierárquico a quem se
deve obediência e respeito, não se considera coação. Do contrário, todas as
confissões feitas em processos penais militares seriam prestadas sob coação, em
razão do temor reverencial inerente, e necessário, à hierarquia militar. 5. Não há
que falar em aplicação apenas do direito administrativo militar sancionador
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
6/20
quando a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal castrense. 6. O art. 28, da
Lei nº 11.343/06, não se aplica à Justiça Militar da União, mesmo com a alteração
operada pela Lei nº 13.941/17. Esta Justiça Militar conta com princípios e regras
próprios, que acarretam uma especialidade dos seus institutos. Ademais, a
alteração legislativa somente ocorreu em relação ao art. 9º, incisos II e III, do
CPM. No delito de drogas (art. 290 do CPM), a subsunção decorre do art. 9º, inciso
I, do CPM, razão pela qual não há que falar na aplicação da Lei de Drogas ao
presente caso. Precedente desta Corte. Apelo desprovido. Decisão
unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000325-33.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento:
12/11/2018, Data de Publicação: 26/11/2018). (Grifo nosso).
Desta forma, tendo em vista que os depoimentos colhidos em APF
foram repetidos no processo, no qual a Defesa teve amplo acesso aos autos,
eventuais irregularidades circunscritas nessa peça meramente informativa, se
existiram, não contaminam a Ação Penal Militar. Portanto, não vislumbro qualquer
irregularidade, ou ilegalidade, no presente caso.
Assim, votei pela rejeição da preliminar de nulidade do Auto de
Prisão em Flagrante, arguida pela Defesa, por falta de amparo legal.
A Defesa pugnou, também preliminarmente, para que fosse anulada a
r. Sentença por cerceamento de defesa, levando em consideração que, nos autos, não
houve a valorização da produção de prova testemunhal da Defesa.
A Defesa alegou a não valoração de prova testemunhal colhida no
depoimento do Soldado JORDAN BATISTA DOS SANTOS, que afirmou ter visto,
no dia dos fatos, o Apelante e o Ofendido em período de descanso no interior do
alojamento; que afirmou que houve um aviso antecipado de uma revista que pode ter
alertado o possível autor para se desfazer da rés furtiva na gandola do Apelante; que
afirmou que, na abordagem dos revistados, os condutores da revista foram direto no
Apelante, como se já soubessem que ele era o autor; que afirmou ter visto o
Ofendido e ex-Soldado EXPEDITO DE OLIVEIRA FEITOSA no alojamento, por
volta das 11h e 40 min, mexendo em gandolas, inclusive na do Apelante.
Como se vê, tal discussão deve ser realizada no mérito, pois a
existência do crime depende da comprovação ou não da materialidade e autoria
delitivas, indispensáveis para a absolvição ou condenação do Réu.
Nesse sentido, não cabe, em preliminar, adentrar no âmbito dessa
análise e, portanto, sequer deve ser conhecida a questão neste momento, devendo ser
apreciada quando da análise do mérito, pois com ele encontra-se imbricada, nos
termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
7/20
Assim, votei no sentido de não conhecer da preliminar,
resguardando a sua apreciação quando da análise do mérito, com fundamento
no art. 81, § 3º, do RISTM.
No mérito, a Defesa pugnou pela devolução ampla da matéria versada
nos autos e requereu a reforma da Sentença para que fosse apresentada a escala de
serviço por parte da 3ª Brigada, possibilitando a apresentação de todos os nomes dos
Soldados que estavam de serviço, inclusive para serem ouvidos como testemunhas.
Pugna, ainda, pela absolvição, considerando que a suposta vítima estava mexendo
na gandola do Apelante e, após, deu notícia do suposto sumiço do dinheiro (Evento
1 - 1-RAZAPELA).
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria,
pleiteada pela Defesa, cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem
o processo, seja penal ou civil, o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal
competente toda a matéria impugnada, pelo que se tem o famoso brocardo
do tantum devolutum quantum appellatum, sendo o efeito devolutivo inerente a todo
o Apelo.
O Superior Tribunal de Justiça posiciona-se sobre o tema da seguinte
forma, vejamos:
"(...) o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo
recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da
dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por
meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos
interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do
devido processo legal" (AgRg no REsp 1935764/PR, Rel. Ministro JESUÍNO
RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma,
julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo
Recorrente, a qual não se confunde com a dimensão vertical, que tem a ver com a
profundidade da discussão, que depende substancialmente do órgão judicante, o qual
detém a devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de
certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão recursal, tais como as matérias
processuais, as quais, em geral, dependem de específica devolução quanto ao tema,
bem como da impugnação e da análise em tempo oportuno.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das
atividades processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a solução
da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de neutralizar a preclusão
verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
8/20
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA
(ART. 171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME
MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 5. A
apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao
Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum
apelattum), podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da
sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a pena aplicada na
sentença condenatória ou piorar a situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.527/SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina acerca
dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante
aos poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área
litigiosa menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda
que verse sôbre parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou
parcial quanto à extensão, e sempre integral quanto à profundidade. A apelação
investe o juízo ad quem de amplos podêres para o exame do litígio decidido em
primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se fôr limitada, o
princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais podêres ao juízo do
recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame
contido no procedimento recursal. (...) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo
de apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser
decidido, continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas
no juízo a quo. Não se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de
ser decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau
focalizou na sentença recorrida. Desde que se não extravasem as balizas
demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é o poder
jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir”
(MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de
Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed., p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do
pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal analisar todas as questões a
ele relativas, não podendo apenas desbordar para outros aspectos do processo não
abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do fundamento da
condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada infringe o
princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a
decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por
fundamentos diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da
acusação” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p.
1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249ccb...
9/20
concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
pena. (RHC 118658, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
13/05/2014, publicado DJe de 2/6/2014).
E também do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE
DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA
APELAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de ausência de dolo específico somente foi
deduzida em sede de embargos de declaração no julgamento da apelação, não
tendo o Tribunal de origem conhecido do recurso diante da evidente inovação
recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz toda a matéria
impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do
processo de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse
recurso [Apelação], no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas
razões recursais, as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum
appellatum" (AgRg no REsp 1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020, DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no
habeas corpus desprovido.” (AgRg no HC 632.664/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de
fato, relacionadas ao direito material, mas, no que se refere às questões processuais,
há de se observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as
oportunidades para se insurgirem contra as ocorrências que supostamente lhes
tenham sido prejudiciais, mais precisamente no tocante à seara processual, opera-se
a preclusão, cuja ocorrência não se mostra como opção das partes ou do próprio
Tribunal, em grau recursal. Entender o contrário desvirtuaria todo o procedimento
previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria geral do processo,
constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente,
prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, é examinado no seu todo, no
encontro da verdade real obtida processualmente, porquanto detém o julgador a
devolução integral da matéria fática.
De acordo com os autos, no dia 12 de março de 2021, por volta de 19
horas, no Quartel da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, localizado em
Cristalina/GO, o ex-Soldado WESLEY MAILSON DOS SANTOS estava de
serviço e, após o retorno do pernoite, ao verificar sua carteira que estava dentro de
sua mochila, deu por falta de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
10/20
Ao tomar conhecimento do fato, o 3º Sargento BRENO VIEIRA
NUNES, Comandante da Guarda, reuniu todos os militares que não estavam no
quarto de hora e, mediante ordens do Sargento Adjunto do Oficial de Dia, procedeu
a uma revista nos militares que estavam de serviço no Corpo da Guarda. No
momento em que o Cabo LUCAS GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA revistava
o ora Apelante ex-Sd Ex JAMERSON DA SILVA FERREIRA, ao desdobrar a
manga de sua gandola, cédulas com a mesma quantia desaparecida caíram no chão.
Na oportunidade, o Apelante admitiu que aquele dinheiro não lhe
pertencia, mas negou que o tivesse colocado ali, afirmando que havia tirado a
gandola para descansar, já que estava calor, insinuando, com isso, que alguém
poderia ter colocado o dinheiro ali. Entretanto, o ex-Soldado EXPEDITO DE
OLIVEIRA FEITOSA viu o Acusado mexendo na mochila do Ofendido, quando
entrou no alojamento, antes do ocorrido (Evento 1 - DENUNCIA1 - APM nº
7000101-51.2021.7.11.0011).
No que toca à alegação defensiva de que a escala de serviço deva ser
apresentada, a fim de que todos os militares que estavam de serviço fossem ouvidos
como testemunhas, cabe apontar que tal pedido foi apresentado pelo causídico como
Defesa Prévia e o Magistrado a quo, por deferência, deferiu o pleito, vindo aos autos
a escala almejada no dia 15 de junho de 2021, por intermédio do Ofício nº 97-Ass
Jur/E1/EM, de mesma data, do Chefe do Estado-Maior da 3ª Brigada de Infantaria
Motorizada (Evento 40 - ANEXO2 - APM nº 7000101-51.2021.7.11.0011).
Em relação ao pedido para que todos os escalados fossem ouvidos na
condição de investigados, o Juiz a quo assim decidiu (Evento 27 - APM nº 7000101-
51.2021.7.11.0011):
“(...)
Ademais, manifestamente incabível o pedido 11, de inquirição de militares do
Corpo da Guarda como investigados. Em primeiro lugar, não há investigação em
curso. Houve denúncia recebida por decisão, só podendo ser alterada por
aditamento pelo Parquet, caso este repute necessário. Ademais, eventuais novas
investigações, com novos envolvidos, são também de competência do MPM e da
Autoridade Policial, não da Defesa, por procedimento próprio ou por pedido de
reabertura de inquérito. Desse modo, forçoso reconhecer a inviabilidade do pleito
defensivo.
(...)"
Certo é que todas as diligências necessárias à elucidação do feito
foram providenciadas e não caberia à parte assinalar quem deveria ser ouvido, em
sede inquisitiva, como investigado, pois, naquela oportunidade, todas as provas
convergiram para a autoria do Apelante, não a nenhum outro membro da equipe de
serviço, motivo pelo qual não cabia ao Magistrado, na fase de instrução, determinar
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
11/20
que fossem realizadas outras diligências pela autoridade policial militar. Ora, o
Magistrado conduz a instrução, mas não produz as provas, as quais devem ser
apresentadas pelas partes.
Assim, tendo a escala de serviço sido juntada aos autos, caberia à
Defesa requerer, se assim lhe aprouvesse, arrolar todos os militares que nela
constavam como testemunhas a serem ouvidas em Juízo. E mais, não há previsão de
que a parte deve ser intimada da juntada dos documentos, pois os autos, por zelo,
podem ser por ela consultados a qualquer tempo, ainda mais quando houve o
deferimento de pedido por si apresentado.
Contudo, a Defesa, na fase do art. 427 do CPPM, em 2 de agosto de
2021, simplesmente reiterou os pedidos apresentados anteriormente (Evento 60 -
APM nº 7000101-51.2021.7.11.0011), in verbis:
“(...)Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, conforme artigo 427 do
CPPM, reiterar todos os pedidos constantes na peça de defesa já devidamente
protocolada que não foram deferidos, caso Vossa Excelência entenda que as provas
produzidas nos autos são suficientes para a absolvição do acusado, requer a
dispensa da aplicação do 427 CPPM (...).”
Em virtude do pedido da Defesa, assim se manifestou o Juiz a quo em Decisão de 4
de agosto de 2021 (Evento 62 - APM nº 7000101-51.2021.7.11.0011):
“(...)
Quanto à reiteração de pedidos já indeferidos por este Juízo, a Defesa não
apresentou qualquer novo argumento que modifique a decisão proferida no evento
27. Ressalte-se, outrossim, que não houve recurso do decisum proferido naquela
oportunidade.
(...)"
Ora, o pedido formulado em Defesa Prévia para ouvir militares como
investigados foi indeferido. Na fase do 427 do CPPM, a escala de serviço já estava
acostada aos autos eletrônicos. Naquela oportunidade, a Defesa poderia ter arrolado
as novas testemunhas de forma extemporânea, requerendo a reabertura da fase de
instrução, com a devida justificativa por, supostamente, até então, não conhecê-las,
caso assim o desejasse. Contudo, não o fazendo, evidenciou-se a preclusão do
direito alegado.
Dessa forma, evidente que ao Acusado não teve cerceado seu direito
de defesa. Pelo contrário, seu advogado tinha pleno conhecimento de tudo o que
constava nos autos e, assim, pôde analisar todo o conteúdo dos autos para propor a
produção das provas que lhe interessava e adotar a linha de defesa que lhe fosse
conveniente.
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
12/20
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM)
E
DEFESA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEITADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INDEFERIMENTO DE
PEDIDOS POR DILIGÊNCIAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE
PROCESSUAL POR FALTA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEITADA. ART.
251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - O caso em tela
se enquadra formal e materialmente na hipótese do art. 9º, II, "a", do Código Penal
Militar, com configuração de crime militar em razão das sérias implicações que as
ocorrências trazem ao meio castrense por envolver Oficiais da ativa, em expediente
e no local do trabalho, a praticar e a sofrer estelionato. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. II - Não se comprovou nos
autos que o indeferimento de pedidos por diligências documentais tenha causado
prejuízo à defesa, ademais, a oferta da Denúncia e o processamento da ação
independeram totalmente do teor dos referidos documentos. Rejeitada preliminar de
nulidade processual por cerceamento de defesa. III - Não resta demonstrado o
prejuízo pela Parte ou ao processo que ateste a necessidade de nulificação de atos
e a reabertura da instrução para oitiva de duas Testemunhas, pois a formalização
do indeferimento a quo na Sentença, a extemporaneidade inicial do pedido de
oitiva e o parcial suprimento da colheita probatória por meio das atas, tornam
clara tal falta de prejuízo. Rejeitada preliminar de nulidade processual por
cerceamento de defesa. IV - Impõe-se a absolvição do Réu do estelionato
supostamente cometido contra um dos militares qualificado como Ofendido na
Denúncia, diante da não comprovação da existência de delito praticado, nos termos
do art. 439, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), de modo a
restar prejudicado o Apelo Ministerial na parte indicada. V - O Acusado, a partir
da sua posição de Oficial-Superior e carisma, no claro aproveitamento da sua
fiabilidade para com os colegas de farda, obteve empréstimos a um negócio que,
embora legítimo, era obviamente inviável de ser satisfeito. Os Oficiais amargaram
prejuízos financeiros e essas perdas configuraram a obtenção de vantagem pessoal
pelo Réu. VI - Faz-se necessário o refazimento da dosimetria, com redução da pena
estabelecida em Sentença, mediante reavaliação das circunstâncias do art. 69 do
CPM na primeira fase, bem como, exasperação de uma das penas diante do
concurso formal e considerar a ocorrência de continuidade delitiva entre a unidade
formada por três delitos e um quarto delito, na terceira fase. VII - Recurso
Ministerial conhecido e provido em parte. Apelo Defensivo conhecido e
parcialmente provido. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000850-44.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 23/09/2021, Data de
Publicação: 15/10/2021). (Grifos nossos).
Nesse mote, não há motivos para a reforma da Sentença pelo fato de
não terem os militares escalados para o serviço sido ouvidos na condição de
testemunhas, pois tal prova deveria ter sido proposta pela própria Defesa, a qual teve
todas as chances para assim proceder, mas optou por agir de forma diversa,
insistindo em lançar mão de um rito que não encontra previsão no processo penal
militar.
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
13/20
In casu, o Apelante restou condenado pelo crime previsto no art. 240,
caput, do CPM, que prevê:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar, que se encontra
inserido no CPM, no Título V, referente aos crimes contra o patrimônio. Atenta
contra a hierarquia e a disciplina militar, na medida em que o agente, valendo-se da
confiança mútua existente dentro da caserna, subtrai para si bem móvel alheio.
Analisando os autos e todo o arcabouço probatório produzido,
constata-se que o Ofendido, ao comunicar o desaparecimento do valor, detalhou que
o montante estava dividido em 9 (nove) notas de 50,00 (cinquenta reais) e essa
mesma quantia, não reivindicada por nenhum outro militar, coincide com o que
consta no Termo de Apreensão (Evento 12 - ANEXO2 - APF nº 7000063-
39.2021.7.11.0011):
"(...) Aos doze dias do mês de março do ano de 2021, nesta cidade de CristalinaGO,
na Guarda da 3a Brigada de Infantaria Motorizada, presente 01° Ten JOÃO
COSME DE ALMEIDA, Presidente do Auto de Prisão em Flagrante Delito, às
testemunhas Soldado GABRIEL GOMES PALUDO e Soldado EXPEDITO DE
OLIVEIRA FEITOSA, foi apreendido o seguinte material: 09 (nove) notas de R$
50,00 (cinquenta reais) totalizando a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais) que foram encontradas dobradas dentro da dobra da manga da
gandola do Sd JAMERSON DA SILVA FERREIRA (...)."
Ademais,
conforme
Termo
de
Restituição
(Evento
12
-
TER_REST_BENS3 - APF nº 7000063-39.2021.7.11.0011), o valor foi devolvido
ao Ofendido, o que demonstra ser de sua propriedade:
"(...) Aos 15 dias do mês de março de 2021, nesta cidade de Cristalina-GO, na 3a
Brigada de Infantaria Motorizada, presente 1° Ten JOÃO COSME DE ALMEIDA,
Presidente do Auto de Prisão em Flagrante Delito, comigo, 1° Sgt ALUIZIO
ANTONIO PEREIRA LIMA JUNIOR, Escrivão, compareceu Soldado WESLEY
MAILSON DOS SANTOS, a quem foi deferido, nos autos, a entrega da quantia de
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em 09 (nove) notas de cinquenta reais,
apreendidos conforme Termo de Apreensão juntado aos autos este APF, por não
constituir objeto ilícito e não interessar ao presente APF, cuja cópia foi juntada aos
autos, que demonstra serem os bens de sua propriedade (...)."
Assim, demonstrada está a materialidade delitiva.
No que toca à autoria, vejamos o que, em síntese, consta das oitivas
colhidas em Juízo:
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
14/20
O Soldado WESLEY MAILSON DOS SANTOS, Ofendido, afirmou
ter guardado a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em sua
carteira, colocando-a na mochila, que ficou dentro do alojamento sobre a cama em
que iria dormir. Informou que, por volta das 19h20min, ao verificar que o dinheiro
não estava onde o havia deixado, pediu para o Soldado JORDAN BATISTA DOS
SANTOS procurar no armário, mas nada foi encontrado. Relatou que comentou o
sumiço do dinheiro, inicialmente, com o Apelante e depois com outros militares,
dentre os quais o Soldado GABRIEL GOMES PALUDO, que orientou-lhe a
comunicar o fato aos superiores.
Informou ter levado o fato ao conhecimento do Cabo da Guarda, que
reportou-se ao Comandante da Guarda, Terceiro-Sargento BRENO VIEIRA
NUNES. Esclareceu que o Comandante da Guarda, assim que soube, por volta das
20h15min, reuniu o pessoal com suas mochilas e procedeu a uma revista pessoal e
no material. Relatou que o condutor da revista, ao se aproximar do Apelante,
examinou sua mochila, sua japona e os bolsos da gandola, assim como fez com os
demais soldados. Esclareceu que, ao desdobrar a manga da gandola do Apelante, o
dinheiro caiu e, sem que ninguém perguntasse, ele disse que o dinheiro não lhe
pertencia. Aduziu que, após isso, o Apelante foi chamado para conversar com o
Adjunto e com o Oficial de Dia e, a partir desse momento, não presenciou mais
nada.
Esclareceu ser amigo do Apelante e que ambos se conhecem entre 8 e
10 anos, pois se formaram juntos na mesma banda de música em Alagoas,
estudaram música juntos, foram juntos para Cristalina, moraram juntos na mesma
casa por cerca de 2 meses e no quartel por 7 meses, motivos pelos quais não
esperava tal comportamento. Asseverou não ter inimigos no quartel. Salientou que
somente os Soldados que saíram do quarto de hora das 18h às 20h é que souberam
do sumiço do dinheiro (Evento 23 - VIDEO2 - APM nº 7000101-
51.2021.7.11.0011).
O Terceiro-Sargento BRENO VIEIRA NUNES, Comandante da
Guarda no dia dos fatos, narrou que procedeu à revista de todos os militares e que o
Apelante foi o terceiro a ser revistado. Salientou que, ao revistar o Apelante,
desdobrou a manga direita de sua gandola e o dinheiro caiu no chão. Aduziu que o
Apelante ficou espantado e murmurou que "tinham armado para ele". Esclareceu
que o fato foi levado ao seu conhecimento pelo Cabo LUCAS GABRIEL
MARTINS DE OLIVEIRA e que isso ocorreu por volta das 21 horas e que, apesar
de o Apelante e o Ofendido estarem no mesmo quarto de hora, por vezes não
estavam juntos, pois iam ao rancho em horários diferentes (Evento 23 -
VIDEO2/VIDEO3 - APM nº 7000101-51.2021.7.11.0011).
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
15/20
O Cabo LUCAS GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA, Cabo da
Guarda no dia dos fatos, informou que estava presente e viu quando o dinheiro caiu
da manga da gandola do Apelante. Esclareceu que, no momento que o dinheiro caiu,
o Apelante se assustou e disse algo que, pela distância, o depoente não conseguiu
ouvir. Relatou que ficou sabendo dos fatos por volta das 19:30h pelo Soldado
GABRIEL GOMES PALUDO, juntamente com o Ofendido e, em seguida, passou
para o Terceiro-Sargento BRENO VIEIRA NUNES, Comandante da Guarda.
Asseverou que não sabe precisar o horário da revista, mas que foi logo após passar a
situação para Comandante da Guarda e que as mochilas ficam sobre as camas em
que cada um dorme e que elas não são compartilhadas (Evento 23 – VIDEO3 - APM
nº 7000101-51.2021.7.11.0011).
O Soldado GABRIEL GOMES PALUDO, motorista de dia, relatou
que todos os Soldados presentes na revista viram o dinheiro caindo da manga da
gandola do Apelante e informou que estava junto durante a realização da revista.
Esclareceu que, ao saber do ocorrido, orientou o Ofendido para que levasse o
sumiço do dinheiro ao conhecimento de seus superiores e que, logo após, houve o
comunicado de que seria realizada uma revista pelo Comandante da Guarda.
Asseverou que as gandolas só são tiradas no serviço quando autorizado pelo Oficial
de Dia (Evento 23 - VIDEO3 - APM nº 7000101-51.2021.7.11.0011).
O ex-Soldado EXPEDITO DE OLIVEIRA FEITOSA afirmou que, por
volta das 18h20min, entrou no alojamento e viu o Apelante mexendo na mochila do
Ofendido. Pontuou que, ao chegar, o Acusado estava sozinho no alojamento.
Esclareceu que conhece a mochila do Ofendido, pois sempre tiram serviço juntos e
ele usa a mesma mochila, a qual é de cor "marronzinho". Aduziu ter comunicado ao
Comandante da Guarda que tinha visto o Apelante mexendo na mochila do
Ofendido assim que soube que teria uma revista em razão do sumiço do dinheiro.
Salientou ter visto o momento em que o dinheiro caiu da manga da gandola do
Apelante e que todos que estavam presentes também viram. Relatou que estava
escalado para o mesmo quarto de hora do Apelante e do Ofendido e os militares de
serviço só tiram a gandola quando autorizados pelo Oficial de Dia. Esclareceu que
soube do ocorrido quando o Ofendido conversava com Soldado GABRIEL GOMES
PALUDO e, em seguida, foi procedida a revista. Esclareceu que o Apelante foi o
terceiro a ser revistado e que ele estava de japona (Evento 23 - VIDEO3/VIDEO4 -
APM nº 7000101-51.2021.7.11.0011).
O Soldado JORDAN BATISTA DOS SANTOS, arrolado pela Defesa,
narrou que ficou sabendo às 14 horas, pelo Ofendido, que seu dinheiro tinha sumido
da carteira e que orientou-o a informar ao Comandante da Guarda, mas ele disse que
iria procurar primeiro. Salientou que após fazer a busca e nada ter sido encontrado, o
Ofendido pediu ao depoente para ir ao seu armário verificar se o valor estava lá, mas
não encontrou. Informou que ao se preparar para ir para o seu quarto de hora, havia
várias gandolas dos militares da guarda penduradas nas camas e dentro do
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
16/20
alojamento estavam o Apelante, o Ofendido e o ex-Soldado EXPEDITO DE
OLIVEIRA FEITOSA e que viu o Ofendido mexendo em algumas gandolas
penduradas nas camas e que a cama do Ofendido era vizinha à cama do Apelante.
Informou que a revista aconteceu à noite e que o Comandante da Guarda tomou
ciência dos fatos por volta das 16 horas, e nesse momento, fez uma busca no
alojamento, mas somente à noite fez a revista nas mochilas e no pessoal, e que ao
fazer a revista no pessoal, foi direto ao Apelante, quando foi encontrado o montante.
Asseverou que o Ofendido era o mais próximo do Apelante, pois se conheciam de
longa data (Evento 51 - VIDEO2 -APM nº 7000101-51.2021.7.11.0011).
A Sra. ROSILEIDE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MELO e a Sra.
MÁRCIA APARECIDA DA SILVA BARROSO, testemunhas arroladas pela
Defesa, nada disseram sobre os fatos, apenas atestaram a idoneidade do Apelante
(Evento 51 - VIDEO2/ VIDEO3 -APM nº 7000101-51.2021.7.11.0011).
O Apelante, em seu interrogatório, negou a subtração da quantia em
dinheiro e não soube dizer como o valor foi parar em sua gandola. Informou que não
tem nada contra nenhuma das testemunhas e esclareceu que, no dia dos fatos, ao ir
ao banheiro, retirava a gandola, deixando-a no alojamento. Asseverou que tinha
amizade com o Ofendido e que no dia dos fatos realmente mexeu na mochila do
colega, pois procurava por um pacote de uvas que havia sumido de seus pertences
(Evento 51 - VIDEO3 -APM nº 7000101-51.2021.7.11.0011).
Considerando os depoimentos prestados pelas testemunhas, o cenário
fático restou evidenciado nos exatos termos da Denúncia, à exceção do que foi dito
pela testemunha Soldado JORDAN BATISTA DOS SANTOS, que descreveu
circunstâncias diversas.
Assim, o Advogado constituído aponta ter havido cerceamento de
defesa, pois na Sentença não houve a valorização da produção da prova testemunhal
apresentada pelo Soldado JORDAN BATISTA DOS SANTOS, requerendo a
declaração de sua nulidade.
Verifica-se que, além do Ofendido, as 4 (quatro) testemunhas arroladas
pelo MPM foram categóricas em delinear uma sequência de fatos diversa da
apontada pela testemunha da Defesa, afirmando, inclusive, que o Ofendido tomou
conhecimento da subtração do valor que dispunha à noite e, após rápidas diligências
efetuadas para tentar encontrar a quantia, avisou aos superiores sobre o ocorrido,
tendo o Comandante da Guarda, imediatamente, procedido à revista de pessoal e no
material e todos viram quando as cédulas caíram da manga da gandola do Apelante,
fato que não foi negado nem pela testemunha da Defesa nem pelo próprio Acusado.
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
17/20
Por sua vez, a Defesa arrolou 3 (três) testemunhas: o Soldado
JORDAN BATISTA DOS SANTOS, que apresentou fatos totalmente dissonantes do
que consta nos autos; e as Sra. ROSILEIDE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MELO e
MÁRCIA APARECIDA DA SILVA BARROSO, que não acrescentaram nenhuma
informação relevante sobre os fatos ocorridos, pois apenas atestaram a idoneidade
do Apelante.
O Código de Processo Penal Militar garante ao Juiz, por sua livre
apreciação das provas colhidas, formar sua convicção acerca dos fatos. Vejamos:
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas
colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com
as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.
Enquanto os depoimentos das testemunhas arroladas pela Acusação
encontram-se cercadas de evidências que, por si só, já bastariam à condenação, a
versão apresentada pela testemunha arrolada pela Defesa destoa das afirmações dos
demais e não encontra sustentação em nenhum outro indício. Portanto, não é o caso
de desvalorizar a prova produzida pela Defesa, mas, analisando todo o conjunto
probatório, resta evidente que sua versão não encontra amparo, ao passo que a
versão apresentada pelas demais testemunhas é coesa e harmônica com tudo mais
que consta dos autos.
Ora, não é pelo fato de a prova ter sido produzida pela Defesa que a ela
deve ser conferida maior valoração. O livre convencimento do Magistrado alicerça-
se em todo o arcabouço probatório e, in casu, a versão apresentada pela testemunha
defensiva vai de encontro a tudo o que nos autos consta e não apresenta qualquer
lastro em outras evidências.
Assevero que, em uma análise mais aprofundada, é possível perceber
que a oitiva do Soldado JORDAN BATISTA DOS SANTOS, além de estar
dissociada das provas dos autos, mostra-se até mesmo contraditória, pois ao mesmo
tempo em que afirma que o Apelante não tinha inimigos e que era o amigo mais
próximo do Ofendido, insinua que o próprio Ofendido ou o ex-Soldado EXPEDITO
DE OLIVEIRA FEITOSA poderiam ter colocado o dinheiro na dobra da manga da
gandola do Réu. Ora, qual seria a razão de tal conduta, se ambos eram amigos e a
quantia era expressiva para a vítima?
Em relação à alegação da Defesa de que o aviso antecipado de uma
revista alertou o possível autor para se desfazer da res furtiva, colocando-a na
gandola do Apelante, igualmente não prospera, pois, como se extrai de praticamente
todos os demais depoimentos, à exceção da versão apresentada pelo Soldado
JORDAN BATISTA DOS SANTOS, tão logo houve a comunicação da subtração do
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
18/20
valor em dinheiro, o Comandante da Guarda iniciou a revista, procedendo da mesma
forma em relação a todos os Soldados revistados, sendo que a revista do Acusado foi
a terceira a ser feita.
A versão apresentada pela testemunha Soldado JORDAN BATISTA
DOS SANTOS diverge até mesmo em relação aos horários, pois, como pontuado, o
Ofendido verificou a subtração da quantia que lhe pertencia somente no início da
noite e a revista ocorreu pouco tempo depois.
Portanto, não vejo irregularidades na valoração da prova efetivada pelo
Juízo a quo.
Há de se ressaltar, ainda, que o depoimento da testemunha ex-Soldado
EXPEDITO DE OLIVEIRA FEITOSA, arrolada pelo MPM - que viu o Apelante
mexendo na mochila do Ofendido - não deve ser desacreditado pelo simples fato de
ter dito que a mochila era "marronzinha", quando o próprio Ofendido afirmou que
era bege. Ora, seja bege ou seja marrom - tonalidades de mesma matiz - o que
importa é que a testemunha afirmou conhecer a mochila do Ofendido, pois ele
sempre a usava em todos os serviços que ambos tiravam juntos. E mais, o próprio
Acusado admitiu ter mexido na mochila do Ofendido. Assim, a percepção entre
“marronzinho” ou “bege”, não desnatura a confiabilidade do testemunho,
perfeitamente harmônico com os demais.
Dessa forma, analisando os depoimentos colhidos em Juízo, é possível
observar a coerência dos fatos narrados pelo Ofendido, pelas testemunhas arroladas
na Denúncia e pelo próprio Apelante, o que demonstra a autoria delitiva, não
restando dúvidas de que a conduta delituosa ora descrita se amolda ao tipo penal
previsto no art. 240, caput, do CPM.
Nesse diapasão, ressalta-se que o furto praticado por militar dentro da
caserna não atinge apenas o patrimônio da vítima, mas, também, bens juridicamente
caros à vida castrense, como as relações de companheirismo e de confiança que
devem existir entre colegas de farda. Em última análise, atinge frontalmente os
pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
E nesse sentido, assim já decidiu esta Corte, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CPM. TESES
DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE DOLO, DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA
E DA INCIDÊNCIA DO FURTO ATENUADO, PREVISTO NO § 2º DO ART. 240
DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. O elevado grau de reprovabilidade da
conduta do apelante que, então militar e no interior de uma organização militar,
subtraiu o celular do seu colega de farda, arrombando o armário onde estava
guardado o objeto, desautoriza considerar o fato como insignificante, muito menos
como infração disciplinar. Com essa conduta, o apelante não apenas lesionou o
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
19/20
patrimônio do ofendido, mas infringiu os princípios da hierarquia e da disciplina
militar. A materialidade delitiva restou comprovada pelo confronto do código de
identificação do telefone móvel encontrado na posse do acusado com o código
constante da nota fiscal relativa ao celular adquirido pelo ofendido. A confissão do
acusado prestada na fase pré-processual, assumindo a autoria do furto, possui
valor probante, à medida que corroborada por outros elementos probatórios,
produzidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, como é o caso dos
autos. É incabível ainda o reconhecimento do furto atenuado, previsto no § 2º do
art. 240 do Código Penal Militar, ante a evidência de que o acusado não restituiu
voluntariamente a res furtiva. No caso, houve a apreensão do bem pela autoridade
militar, a fim de averiguar suspeitas levantadas contra o acusado acerca da autoria
da subtração. Apelo desprovido. Decisão unânime". (STM. APELAÇÃO nº
7000101-90.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/6/2021, Data de Publicação:
1º/7/2021). (Grifos nossos).
No mesmo sentido, constam os seguintes julgados: Apelação nº
7000083-78.2014.7.01.0301/RJ, Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, Data da Decisão: 12/10/2015. Data da Publicação: 17/2/2016; e
Apelação nº 7000274-85.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 17/10/2019. Data de Publicação:
7/11/2019).
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são
inaceitáveis, quanto mais no âmbito de uma Organização Militar. Essa quebra de
confiança produz uma inquietação entre os militares, gerando dúvidas quanto à
segurança de seus pertences, fato reprovável na medida em que, em situações
extremas, um Soldado confia sua própria vida ao companheiro de farda.
No caso em apreço, era exigida do Apelante conduta diversa, seja pelo
decoro militar, seja pela relação de companheirismo e confiança, essencial ao grupo,
enquanto na convivência na caserna.
Vê-se que o acervo probatório é robusto e harmônico, permitindo,
assim, incursionar o Acusado nas sanções do artigo 240, caput, do CPM.
Por todo o exposto, por estarem comprovadas a autoria e a
materialidade e não ser o caso de qualquer hipótese de afastamento da culpabilidade
ou da tipicidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Dessa forma,
não há reparos a se fazer na Sentença, que deve ser mantida nos seus exatos termos.
Assim, votei no sentido de que seja conhecido e não provido o Recurso
de Apelação interposto pela Defesa para manter inalterada a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2022 17:56
:: 40001344870 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a6c0164cd249cc...
20/20
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8o do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344870v14
e do código CRC 2013b168.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/8/2022, às 21:40:45
7000816-35.2021.7.00.0000
40001344870 .V14
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR